Tribunal: TJES
Processo: 5008951-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008951-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON LOPES MARTINS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA ENVOLVENDO CRIMES GRAVES E MÚLTIPLAS VÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso em 26/04/2024, e denunciado pela suposta prática de três homicídios qualificados tentados contra policiais militares (art. 121, § 2º, VII, “a”, c/c art. 14, II, do CP), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). Segundo a denúncia, em 26/04/2024, no bairro Rio Marinho, em Cariacica/ES, o paciente, em conjunto com dois comparsas, tentou matar três policiais militares durante operação policial. Após troca de tiros, foram apreendidas armas de fogo e drogas no imóvel, em que o paciente se encontrava, ocasionando a sua prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante da complexidade do feito e do tempo de duração da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, tem-se que a sua aferição deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as especificidades do caso concreto, como a gravidade dos crimes imputados e o número de vítimas.

A ação penal é complexa, envolvendo tentativa de homicídio qualificado contra três agentes da segurança pública, além de crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo, demandando expedição de mandados e diligências diversas.

Os atos processuais vêm sendo praticados de forma contínua e dentro dos prazos razoáveis: a denúncia foi oferecida em 01/11/2024 e recebida em 31/03/2025; a citação ocorreu em 05/06/2025, a resposta à acusação foi apresentada em 23/06/2025, e o Ministério Público manifestou-se em 18/07/2025, sem indícios de desídia do Judiciário.

A existência de condenação anterior, ainda sem trânsito em julgado, por porte ilegal de arma de fogo, e a participação do paciente na facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), evidencia o risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008951-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON LOPES MARTINS
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO - ES32414

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARLON LOPES MARTINS
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, já que preso preventivamente, e denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, praticado contra agentes integrantes da segurança pública
(art. 121, § 2º, inciso VII, alínea “a”, c/c art. 14, inc. II, do CP),
três vezes, tráfico de drogas e associação para tal fim
(art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06),
e posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido
(art. 12, da Lei nº 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, do CP).

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso desde 26/04/2024, e e ainda não houve o início da instrução processual.

Sobre
d
os fatos,
colhe-se da denúncia (id 14106282 – fls. 19/21), que no dia 26 de abril de 2024, no bairro Rio Marinho, em Cariacica, o paciente, juntamente com Renan Souza da Silva e Junio Soares Ribeiro (ambos falecidos), em comunhão de ações e desígnios, previamente ajustados entre si, todos com consciência e intenção de matar, utilizando-se de armas de fogo, desferiram disparos contra as vítimas SD/PMES Johnny Rangel Cardoso, CB/PMES Werick Ramos Mendes e SD/PMES André Soares Olimpio, policiais militares no exercício da função, dando início à execução de 03 (três) crimes de homicídio, que somente não se consumaram, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que, embora tenham efetuado disparos contra os ofendidos, não lograram êxito em atingi-los.

A peça acusatória relata, que os policiais militares foram até o imóvel, com o objetivo de efetuar a prisão de indivíduos integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), e ao chegarem no local, foram recebidos por disparos de arma de fogo.

A denúncia também descreve, que os policiais revidaram a injusta agressão, atirando contra o paciente e os outros dois indivíduos Renan e Junio, que foram atingidos e encaminhados ao atendimento médico, mas vieram a óbito.

Após, o paciente foi abordado pelos policiais militares, que apreenderam no interior do imóvel,
02 (dois) revólveres calibre 38, 01 (uma) pistola 9mm, 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, 14 (quatorze) pedras de crack e 10 (dez) buchas de maconha
.

No que se refere a alegação de excesso de prazo
, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, a prática de três crimes de homicídio qualificado tentado, tráfico de drogas e associação para tal fim, e posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, além de possuir 03 (três) vítimas, que são policiais militares, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Constato ainda, que a denúncia foi oferecida em 01/11/2024, sendo recebida em 31/03/2025, oportunidade em que a Magistrada determinou a citação do réu, e também indeferiu o pedido de liberdade provisória.

O paciente foi citado no dia 05/06/2025, e apresentou resposta à acusação em 23/06/2025.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual manifestou-se em 18/07/2025, pugnando pela continuidade do feito, sendo certo que os autos foram conclusos para decisão em 23/07/2025.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo, já que o feito tramita dentro da razoabilidade esperada, pela sua complexidade.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
4. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz.

5. A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em casos complexos.

6. No presente caso, a ação penal tramita com regularidade, sem evidência de desídia do aparelho judiciário, não configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo desprovido. (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 212.927/AL,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, j
ulgado em 30/4/2025,
DJEN de 13/5/2025.)

Por fim
, destaco que o paciente é apontado como membro da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), além de possuir histórico criminal, pois foi condenado na ação penal nº 0001812-07.2022.8.08.0035, ainda sem trânsito em julgado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art
. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
, o que demonstra o risco de reiteração delitiva, impossibilitando a concessão de medidas cautelares.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15130887),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim
, recomendo que a Magistrada imprima celeridade ao feito de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.